Tribunal: TCU
Processo: 008.238/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2134/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.238/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Fábia Guerra de Moraes (CPF XXX.317.574-XX); Anderson Tiago Peixoto Gonçalves (CPF XXX.063.614-XX); Diogo Arruda Carneiro da Cunha (CPF XXX.348.284-XX); Flora Oliveira da Costa (CPF XXX.193.314-XX); Héverton Valentim Colaço da Silva (CPF XXX.659.584-XX); Isabela Talita Gonçalves de Lima (CPF XXX.704.224-XX); Isla Ariadny Amaral de Souza Gonzaga (CPF XXX.758.194-XX); João Rafael Carneiro Tavares (CPF XXX.925.844-XX) e Maria Cristina Ibarra Hernandez (CPF XXX.873.026-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.